Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. CABIMENTO. SÚMULA 259 DO STJ. CONTRATO DE MÚTUO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS ALHEIOS. TEMA 528 DO STJ.

1. Em observância ao princípio da especialidade, a intimação via sistema deve prevalecer em relação à intimação promovida mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, por se tratar, no último caso, de ato processual de caráter genérico. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.

2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais.

2.1 Preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, porquanto indicados os motivos pelos quais o agravante considera necessária a reforma da r. sentença recorrida, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.

3. A ação de exigir contas constitui procedimento especial previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor apresentar minuciosamente todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica, bem como exibir o saldo final e solucionar as dúvidas que aparecerem.

4. O correntista possui legitimidade e interesse para propor ação de prestação de contas em desfavor do banco ao qual se encontra vinculado, nos termos da Súmula no 259 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a abertura de conta corrente tem como pressuposto a entrega de recursos à instituição financeira, que passa a ter a gestão sobre os valores e dá início a uma relação duradoura de sucessivos créditos e débitos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1293558/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 528), firmou tese no sentido de que, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas.

5.1 Observa-se a possibilidade de ajuizamento da ação de exigir contas pelo correntista, mas a ausência de interesse de agir no caso de mutuário devedor, o que se explica pela natureza jurídica diversa das relações existentes entre o consumidor e a instituição financeira nas situações referidas.

5.2 Nos contratos de mútuo/financiamento, o banco se exime dos compromissos após a entrega dos recursos ao tomador do empréstimo, que passam à administração exclusiva do devedor, o qual deve restituir o montante emprestado na forma pactuada, não se configurando o seu interesse de agir na ação de exigir contas.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.